Tribunal: TJDFT
Processo: 0743964-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ELÉTRICA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que, quanto ao pedido de devolução da quantia paga, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. E, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 461,65, a ser corrigido monetariamente a partir de 11/11/2022, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Em suas razões, o recorrente alega que o dano material, na forma de lucros cessantes, restou amplamente demonstrado, além disso, sustenta que a conduta do recorrido demonstra nítido desrespeito ao consumidor e verdadeiro descaso com relação às obrigações contratuais. Requer a condenação do recorrido em danos morais e materiais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46543874). Foram apresentadas contrarrazões.

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Na origem, o autor narra que realizou a compra de uma motocicleta elétrica junto à parte ré em 14/03/2022, realizando o pagamento do valor total do produto mediante a promessa do representante da ré de que o produto seria faturado imediatamente. Contudo, os prazos informados não foram cumpridos e em 09/06/2022 o autor desistiu do negócio, requerendo a devolução do valor pago. O autor afirma que adquiriu a motocicleta elétrica com o intuito de reduzir os gastos com combustível ao se deslocar para o trabalho e realizar outras atividades cotidianas e, por isso, pleiteia indenização por danos materiais no valor estimado do que teria economizado com combustível caso estivesse em posse da motocicleta.

IV. Os danos materiais devem ser efetivamente comprovados nos autos. No caso, o autor apenas apresentou mera estimativa do que deixou de economizar, o que não é suficiente para comprovar os lucros cessantes, não se podendo presumir a veracidade dos dados apresentados. Assim, deve a sentença ser mantida neste ponto.

V. Quanto aos danos morais, verifica-se que a situação retratada pelo autor ultrapassou os limites do mero descumprimento contratual, porquanto extrapolou os desgastes toleráveis em razão do atraso no prazo para cumprimento da obrigação.

VI. O prazo para entrega da motocicleta estipulado no dia da compra foi de 14/04/2022, não sendo cumprido pelo fornecedor, que adiou o prazo para entrega em quatro meses (15/08). Ademais, diante do atraso, o recorrente desistiu da compra e somente foi reembolsado do valor pago após a propositura da presente ação, o que caracteriza descaso do fornecedor do produto com o consumidor, o que deve ser coibido. O lapso temporal muito acima do contratualmente aceito quebra a legítima expectativa do consumidor e causa angústia que transborda os limites do aceitável.

VII. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, fixo o valor do dano moral em R$ 2.000,00.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para fixar indenização por dano moral em R$ 2.000,00, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir do trânsito em julgado do acórdão e juros de mora a contar da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.